Tribunal: TJDFT
Processo: 0737837-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Processo : 0737837-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 106752903 dos autos originários n. 0706385-98.2021.8.07.0006) que indeferiu quesitos formulados pela agravante, para fins de perícia médica. Em síntese, alega a agravante que os questionamentos indeferidos são necessários para o deslinde da demanda, considerando que reforçam sua tese de que o peso excessivo das mamas prejudica sua qualidade de vida. Anota que, embora o juiz seja o destinatário da prova, o indeferimento de quesitos relevantes pode ocasionar prejuízos à parte, configurando cerceamento de defesa. Pede, liminarmente, a inclusão de todas as perguntas da agravante na lista destinada ao perito médico e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No caso, a decisão atacada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c dano moral, indeferiu parte dos quesitos formulados pela agravante, para fins de perícia médica. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se a agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROVA PERICIAL. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. TAXATIVIDADE. 1. A taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 impede a sua interpretação extensiva. 2. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do recorrente em perseguir a reapreciação de decisão acerca da formulação de quesitos para perícia, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 3. Agravo interno não provido. (AGI 2016.00.2.046598-3, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, julgado em 22/2/2017, DJE: 8/3/2017) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator